Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-47.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificada omissão no v. acórdão embargado, consistente na informação da incidência de juros de mora e de correção monetária na restituição dos valores indevidamente cobrados da consumidora. Valores que deverão ser restituídos, com correção monetária pela tabela prática do TJSP, contada a partir de cada desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificada omissão no v. acórdão embargado, consistente na informação da incidência de juros de mora e de correção monetária na restituição dos valores indevidamente cobrados da consumidora. Valores que deverão ser restituídos, com correção monetária pela tabela prática do TJSP, contada a partir de cada desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004774-47.2015.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
BANCO PANAMERICANO S/A, é embargada JOSEFA TEREZA ALVES DE ARAUJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004774-47.2015.8.26.0223/50000 -Voto no 20730
2
Voto no 20730
Embargos de Declaração no 1004774-47.2015.8.26.0223/50000
Embargantes: BANCO PANAMERICANO S/A
Embargados: JOSEFA TEREZA ALVES DE ARAUJO
Comarca: Guarujá
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificada omissão no v.
acórdão
embargado,
consistente
na
informação
da
incidência de juros de mora e de correção monetária na
restituição
dos
valores
indevidamente
cobrados
da
consumidora. Valores que deverão ser restituídos, com
correção monetária pela tabela prática do TJSP, contada a
partir de cada desembolso, e com juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 193/205, que deu parcial provimento ao apelo interposto
pela autora, ora embargada.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
declaratórios
comportam
acolhimento.
O voto, condutor do venerando acórdão, efetivamente,
restou omisso quanto à forma de atualização dos valores indevidamente
cobrados pela instituição financeira.
Com efeito. Foi determinada a restituição simples dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004774-47.2015.8.26.0223/50000 -Voto no 20730
3
valores cobrados a título de tarifa de seguro, tarifa de gravame e tarifa de
outros serviços.
Os valores indevidamente cobrados deverão ser restituídos,
de forma simples, com correção monetária, pela tabela prática do TJSP,
computada a partir de cada pagamento; e com juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
declaratórios.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator